Tribunal: TJMT
Processo: 1006454-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006454-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.
AGRAVADO: JORGE DE SOUZA
Vistos etc.,
Colhe-se dos autos que o Dr. Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, informou nos autos que não mais representa o agravado Jorge de Souza, nos termos do art. 682, II do Código Civil, em razão do falecimento do agravado ocorrido em 01-03-2017. (Id. 44756479)
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
(...)
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”
Ante o exposto, nos termos do art. 313 do CPC, suspendo o trâmite do processo, e determino a intimação do agravante para proceder a substituição processual e regularizar a representação, tendo em vista o falecimento do agravado Jorge de Souza.
Cuiabá, 03 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora